Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-06.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz DESPACHO Ao Ministério Público. I. Brasília, 21 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito